Tribunal: TJDFT
Processo: 0701767-92.2021.8.07.0012
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0701767-92.2021.8.07.0012 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MAURICIO CARNEIRO DOS SANTOS APELADO: DENISE CARNEIRO DOS SANTOS MELO, SILVANA CARNEIRO DOS SANTOS BORGES, SERGIO CARNEIRO DOS SANTOS, ARNALDO CARNEIRO DOS SANTOS, ALTINA CARNEIRO DOS SANTOS, MANOEL JACO DOS SANTOS D E S P A C H O Em observância ao disposto no art. 690 do CPC, dê-se vista às partes acerca do teor da petição e documentos de ID 53603818 a ID 53603829. Prazo: 5 (cinco) dias. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 22 de novembro de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora